Tribunal: TJDFT
Processo: 0716077-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716077-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALVENITO BARBOSA DE MIRANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO ALVENITO BARBOSA DE MIRANDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na liquidação individual de sentença coletiva que move contra o BANCO DO BRASIL S.A., no seguinte teor: “Trata-se de liquidação de sentença iniciado por ALVENITO BRBOSA DE MIRANDA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Prentende a parte autora receber as diferenças entre a aplicação do índice de 84,32% (expurgo inflacionário de março/90), quando deveria ter sido aplicado o índice de 41,28%, em relação às cédulas de crédito rural no 89.01040-1 e 89.01.484-7, nos termos da sentença proferida na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramita na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e que está pendente de julgamento de Recurso Extraordinário. Decido. A ação Civil Pública tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal porque figuram como requeridos o BANCO DO BRASIL, BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO. Dispõe o art. 516, II, do CPC: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; No caso de ação civil pública, pacificou-se o entendimento de que o cumprimento individual de sentença pode ser ajuizado no domicílio do autor, do réu ou no local onde deve ser cumprida a obrigação. Nesse sentido, o precedente: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FOROCOMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011) Nesse passo, ainda que o autor individual do cumprimento de sentença tenha a faculdade de escolher o seu domicílio, o do requerido ou o local onde deve ser cumprida a obrigação, ele não tem a faculdade de escolher a Justiça onde correrá a execução. A sentença foi proferida pela Justiça especializada Federal, a qual possui competência para processar os cumprimentos das sentenças por ela proferidos. Ainda que os autores não pretendam a execução contra o Banco Central ou mesmo contra a União, o cumprimento deve ser feito perante a Justiça especializada, por se tratar de competência absoluta. Ante o exposto, declino da competência, para declarar competente uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Encaminhem-se os autos com as cautelas de estilo. Fica a parte intimada.” No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar que os autos sejam remetidos à Justiça Federal antes do julgamento da controvérsia pelo Tribunal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora